Tribunal: TJES
Processo: 0024896-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024896-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSSO MARTINS DIAS e outros

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO EM GRUPO POR ACIDENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA
. PREVISÃO DE COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE, TOTAL OU PARCIAL. ACIDENTE LABORAL COMPROVADO. LIMITAÇÃO PERMANENTE E PARCIAL DO OMBRO DIREITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO PARCIAL. PROVA PERICIAL RECUSADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TABELA DE REDUÇÃO DA INVALIDEZ PARCIAL QUE REGE O CONTRATO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DO CÁLCULO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

JOELSSO MARTINS DIAS
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA APÓLICE DESDE A SUA CONTRATAÇÃO AO ÍNDICE INPC/IBGE (ÍNDICE TJES). JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA

I.I.
A teor da Jurisprudência iterativa do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no casos envolvendo Seguro Coletivo, “
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

I.II.
Na hipótese dos autos, verifica-se que apenas o Autor da Ação acostou aos autos Perícia Médica realizada no âmbito de Justiça Laboral (fls. 14/37), Laudos Médicos Particulares e Exames (fls. 39/63), além de Laudos Médicos produzidos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 64/69), e que permitem a verificação da ocorrência de uma incapacidade parcial e permanente do ombro direito, decorrente de Acidente de Trabalho, ocorrido em 17 de julho de 2012, nos termos da Comunicação de Acidente do Trabalho acostada à fl. 38.

I.III.

In casu
, a Seguradora Recorrente, a despeito de alegar a necessidade de incidência de percentual redutor sobre o valor da indenização, não trouxe aos autos qualquer documento que indique a tabela de redução a ser utilizada que, necessariamente, deve ser indicada nas condições gerais ou especiais da Apólice, conforme disciplina o artigo 12, da Resolução SUSEP n. 302/2005, documento que também não restou acostado aos autos.

I.IV.
A Recorrente declinou da oportunidade de realização da prova pericial, conforme se observa do teor da Petição de fl. 147, notadamente, após d
evidamente instada para se manifestar acerca da necessidade de realização da aludida prova técnica. para efeito de aferição do grau de invalidez que acomete o Segurado, sendo, portanto, a partir dos elementos dos autos, inviável aferir o grau de invalidez, seja pela ausência de prova pericial apta a revelar o grau de invalidez do membro superior, seja pela ausência de comprovação da tabela de redução utilizada no Contrato, ante a ausência de juntada das condições da Apólice.

I.V.
A rigor, não havendo a Seguradora logrado êxito em comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito alegado na Petição Inicial, afigura-se acertada a conclusão do Juízo de Primeiro Grau, que resolveu a controvérsia com base na imputação do ônus probatório, preconizado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, determinação que não se incida qualquer limitador no pagamento da indenização devida ao Segurado.

I.VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

JOELSSO MARTINS DIAS

II.I.
A Sentença objurgada, n
o tocante aos juros de mora e à correção monetária,
encontra-se em estreita harmonia com a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que vaticina nos casos de pagamento de indenização securitária, deve-se corrigir monetariamente o montante indenizatório, pelo índice INPC/IBGE (índice TJES), a partir da data de celebração do Contrato, nos termos da Súmula n. 632, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, passando a incidir juros de mora a partir da Citação, exclusivamente, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu cálculo a correção monetária. Precedentes.

II.II.
Os honorários advocatícios de sucumbência fixados, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pelo Juízo
a quo
, afiguram-se razoáveis e proporcionais, além de alinhados com os requisitos insertos no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, inclusive, em razão na natureza da Ação Judicial, ao tempo de tramitação da demanda e o grau de zelo do douto causídico.

II.III.
Recurso conhecido e desprovido, sem majoração de Honorários Advocatícios de Sucumbência, porquanto não fixados no contexto da Sentença recorrida, em desfavor do Recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível, majorando os honorários advocatício para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação no Voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOELSSO MARTINS DIAS
(fls.

160/173) e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA
(fls. 182/192)

interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
de fls. 152/153-verso, integralizada às fls. 179/180, proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
JOELSSO MARTINS DIAS
, cujo
decisum
acolheu integralmente os pedidos exordiais para
“condenar a requerida, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., ao pagamento do capital segurado, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária (índice indicado pela CGJES) a partir da data em celebrado do contrato entre as partes, consoante precedentes do c. STJ, e juros de mora (SELIC) a partir da data de citação. Em razão de a SELIC já incluir em sua fórmula matemática a correção monetária, a partir do termo inicial dos juros de mora (citação), não deverá haver a incidência de correção monetária por índice autônomo. Ressalto que a partir do termo inicial dos juros deverá ser aplicada apenas a SELIC, uma vez que esta já engloba em seu cálculo matemático os valores relativos a correção monetária, sob pena de configurar bis in idem, consoante precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.”

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA

A Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA
sustenta a necessidade de reforma da Sentença diante dos seguintes argumentos:
(I)
“
incabível a inversão do
onus probandi
executada pelo d. juízo. A uma porque a Seguradora Ré, através de parecer médico, comprova o percentual da alegada invalidez do segurado. A duas porque o segurado possui a mesma paridade de ‘armas’ em função da concessão da gratuidade de justiça. E a três porque, conforme abordaremos adiante, ainda que a Seguradora Ré não houvesse se desincumbido do seu ônus, o Autor não se desincumbiu do seu, já que documentos que comprovam invalidez para o labor não pode ser utilizado para justificar uma invalidez securitária, tratando-se de matérias completamente distintas
”;
(II)
“
o fato de o segurado não estar apto a desenvolver seu labor, estando 100% incapaz para o desempenho de sua atividade, não lhe confere 100% do capital segurado da cobertura IPA, pois a incapacidade coberta é de funcionalidade de partes e membros do corpo humano
.”
(III)
deve-se observar “
os limites da cobertura contratada, seja pago ao segurado o percentual de 12,5% do Capital Segurado, totalizando a quantia de R$ 3.971,62
.”

Subsidiariamente, no caso de se entender pela ausência de lastro probatório “
suficiente a uma conclusão, requer a conversão do feito em diligência, nos termos do artigo 938, 3° do Código de Processo Civil, a fim de que seja produzida a prova pericial por expert do juízo e sejam sanadas todas as dúvidas em relação ao real estado clínico do Autor, com apuração dos respectivos percentuais de invalidez.
”

Na hipótese, em análise dos pedidos e argumentos expendidos na inicial, o Juízo
a quo
concluiu que o Recorrido faz
jus
à indenização securitária no limite total contratado na Apólice, consignando, para tanto que,
“apesar de a requerida alegar que a incapacidade do autor é parcial, a mesma não se desincumbiu de seu ônus probatório,
notadamente de comprovar qual percentual de incapacidade do autor.
Sendo assim, à luz da prova dos autos e dos princípios que orientam a relação consumerista, não deve ser considerada qualquer limitação no percentual do capital segurado.
” (fl. 153-verso)

Com efeito, na forma da Jurisprudência iterativa do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no casos envolvendo Seguro Coletivo, “
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Compulsando o acervo probatório constante dos autos, verifico que apenas o Autor da Ação acostou aos autos Perícia Médica realizada no âmbito de Justiça Laboral (fls. 14/37), Laudos Médicos Particulares e Exames (fls. 39/63), além de Laudos Médicos produzidos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 64/69), e que permitem a verificação da ocorrência de uma incapacidade parcial e permanente do ombro direito, decorrente de Acidente de Trabalho, ocorrido em 17 de julho de 2012, nos termos da Comunicação de Acidente do Trabalho acostada à fl. 38.

Por seu turno, a Seguradora Recorrente, a despeito de alegar a necessidade de incidência de percentual redutor sobre o valor da indenização, não trouxe aos autos qualquer documento que indique a redução da indenização ao grau de invalidez, o que deve ser indicado, expressamente, nas condições gerais ou especiais da Apólice, conforme disciplina o artigo 12, da Resolução SUSEP n. 302/2005,
in litteris:

“
Art. 12.
Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva,
a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro
.”

Registre-se, outrossim, que devidamente instada para se manifestar acerca da necessidade de realização de Prova Pericial para aferição do grau de invalidez que acomete o Segurado, a Seguradora houve por bem declinar da oportunidade de realização da referida prova, conforme se observa do teor da Petição de fl. 147, sendo, portanto, inviável aferir o grau de invalidez, seja pela ausência de prova pericial apta a revelar o grau de invalidez do membro afetado pelo acidente, seja pela ausência de juntada da tabela de redução, constante das das condições especiais da Apólice, também não levada aos autos pela Recorrente.

Por conseguinte, não havendo a Seguradora Recorrente logrado êxito em comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito alegado na Petição Inicial, afigura-se acertada a conclusão do Juízo de Primeiro Grau, que resolveu a controvérsia com base na imputação do ônus probatório, preconizado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando que não se incida qualquer limitador no pagamento da indenização devida ao Segurado,
in litteris:

“
Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Por sua vez, não há falar-se em acolhimento do pedido recursal subsidiário de conversão do julgamento do presente Recurso em diligencia de produção probatória, eis que a oportunidade para realização de prova restou expressamente recusada pela Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
JOELSSO MARTINS DIAS

Em suas razões recursais, o Recorrente
JOELSSO MARTINS DIAS
sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma da Sentença de Primeiro Grau para que sejam fixados sobre o valor da condenação juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo índice aplicado índice IGP-M/FGV, bem como que os honorários advocatícios de sucumbência sejam majorados para o percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Destarte, no tocante aos juros de mora e à correção monetária, a Sentença encontra-se em estreita harmonia com a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que vaticina nos casos de pagamento de indenização securitária, deve-se corrigir monetariamente o montante indenizatório, pelo índice INPC/IBGE (índice TJES), a partir da data de celebração do Contrato, nos termos da Súmula nº 632, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, passando a incidir os juros de mora a partir da Citação, exclusivamente, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu cálculo a correção monetária.

Nesse sentido,
in litteris:

Súmula n. 632:
“A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
.”

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A contradição revela-se por proposições inconciliáveis no mesmo julgado, como a que, julgando procedente o pedido, impõe ao autor a sucumbência; ou a incompatibilidade pode ocorrer entre a motivação e a parte dispositiva da sentença, como, por exemplo, quando o juiz afirma convencer-se do erro apto a anular o negócio jurídico e dispõe sobre o pagamento de perdas e danos formulados em caráter eventual. Inexistência de contradição neste caso concreto,
em que esta Corte determinou o INPC como índice de atualização monetária,
sendo irrelevante que o Tribunal a quo tenha como praxe a aplicação de índice diverso.
2. A correção monetária deve incidir desde a celebração do contrato de seguro, uma vez que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado até o momento do pagamento do seguro.
Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para explicitar o termo inicial da correção monetária. (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp: 1076138 RJ 2008/0158680-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2013)

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. PRECEDENTES. 1. Deve ser afastada a intempestividade do recurso se a parte juntou aos autos, no ato da interposição do especial, documento idôneo que comprova a existência dos feriados locais e respectivos atos normativos que o embasam. 2.
Nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de repetitivo, a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1798531 RJ 2019/0049432-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Com relação aos ônus sucumbenciais, verifico que o Magistrado de 1º Grau fixou os honorários advocatícios de sucumbência no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que reputo afigurar-se razoável e proporcional, além de alinhado com os requisitos insertos no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, notadamente, em razão na natureza da Ação Judicial, ao tempo de tramitação da demanda e o grau de zelo do douto causídico.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, deixando de fixar honorários em sede recursal ante a ausência de condenação da parte Recorrente em ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.